Tribunal: TJDFT
Processo: 0006022-53.2015.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006022-53.2015.8.07.0010 RECORRENTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: DANIEL FERNANDES BRITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA. MORA DO ADQUIRENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÃO DA CONSTRUTORA DE PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO PERANTE A CAIXA. CONTRATO DE ADESÃO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. TEMA 971/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ação de conhecimento em que o autor pede: a) a antecipação da tutela para adentrar na posse do imóvel, e no mérito b) a condenação em danos morais; e c) indenização de R$ 50.000,00. 1.1. A antecipação de tutela foi deferida em sede de primeiro grau para determinar a entrega das chaves do imóvel. 1.2. Sentença de parcial procedência para determinar a inversão da cláusula 5.1, "a", e condenar a requerida ao pagamento da multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, a incidir sobre o valor do imóvel previsto no contrato (R$ 96.035,00), a partir da data do inadimplemento (21/10/2013) até a data da entrega da chave (21/03/2016)”. 1.3. Na apelação, as rés requerem a reforma da sentença. Afirmam que o autor está em mora e deve o valor de R$ 5.782,83, por isso não entregaram as chaves do imóvel, invocando a exceção do contrato não cumprido. Alegam a impossibilidade de inversão da cláusula penal. 2. Da suposta mora do autor. Não há como reconhecer qualquer débito do autor diante da declaração de quitação da primeira ré no contrato de alienação fiduciária com a Caixa Econômica Federal de plena e irrevogável quitação, registrada em cartório. 3. Em sede de julgamento de casos repetitivos, o STJ definiu que, existindo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente do imóvel em construção, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização devida pelo vendedor inadimplente (Tema 971). 3.1. No caso, o contrato celebrado entre as partes prevê penalidades apenas em desfavor do consumidor, em caso de impontualidade. 3.2. Na esteira desta orientação, as requeridas devem suportar a multa fixada, ante o atraso na entrega do imóvel aos autores. 4. Apelo improvido. A recorrente alega que o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado pelo STJ quanto à impossibilidade de cumulação da cláusula penal com os lucros cessantes, colacionando julgado daquela Corte Superior, paradigma do Tema 970. Não aponta, todavia, a qual dispositivo de lei teria o acórdão recorrido dado interpretação divergente daquela dada pelo paradigma colacionado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Em primeiro lugar, porque a matéria referente ao Tema 970/STJ, apesar da oposição dos embargos de declaração, não foi objeto de apreciação pelo órgão julgador de origem, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Em segundo lugar, porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012